Tribunal: TJDFT
Processo: 0751703-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0751703-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DANIELLA REBELO DOS SANTOS CHAVES, JOÃO DANIEL SOARES SANTANA, BARBARA FERNANDA BRITO FONSECA PACIENTE: AFONSO LOPES DE ALMEIDA NETO AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por DANIELLA REBELO DOS SANTOS CHAVES, JOÃO DANIEL SOARES SANTANA e BARBARA FERNANDA BRITO FONSECA em favor de AFONSO LOPES DE ALMEIDA NETO (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (Id 54117529), no processo n.o 0710282-54.2023, que concedeu a liberdade provisória ao paciente, mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 1.000,00. Em suas razões (Id 54117519), os impetrantes narram que, por ocasião da Audiência de Custódia, realizada em 24/10/2023, foi concedida liberdade provisória ao paciente, mediante o pagamento de fiança. Salientam, contudo, que o paciente é hipossuficiente e não consegue adimplir referido pagamento. Requerem a concessão de liminar para que o paciente seja posto em liberdade, sem o pagamento da fiança arbitrada. No mérito, que seja confirmada a liminar. É o relatório. Observa-se que o paciente foi preso em flagrante, em 22/10/2023, pela suposta prática do crime previsto no art. 155, § 4o, II e IV, do Código Penal (Id 175907805 dos autos de origem). Em sede de audiência de custódia, a liberdade do paciente foi restituída, mediante, dentre outras medidas, o arbitramento de fiança no importe de R$ 1.000,00 (Id 54117529). Na mesma oportunidade restou consignado que o paciente teria mandado de prisão expedido em seu desfavor e, por esse motivo, permaneceria preso. Confira-se: “(...) 2. Da desnecessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva dos autuados AFONSO e THIWILLY. Não houve requerimento de prisão pelo Ministério Público nem pela autoridade policial em relação aos autuados AFONSO e THIWILLY. Sem requerimento, a jurisprudência da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (HC 188.888/MG) e da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (RHC 131.263) não permite a decretação da prisão preventiva de ofício pelo Juiz e impõe a concessão de liberdade provisória. Entretanto, a concessão das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se necessária diante da situação em apreço, sobretudo para impingir ao autuado restrições como forma de mantê-lo vinculado ao processo e, consequentemente, garantir a aplicação da lei penal. 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva do autuado ADELMO. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a reiteração criminosa. Muito embora se trate de crime supostamente praticado sem violência, extrai-se dos autos que a autuado Adelmo tem vivido da prática de crime. Está sendo processado por fato idêntico, de junho de 2023. Ou seja, em curtíssimo intervalo de tempo, voltou a delinquir. Há, portanto, indícios de que não tem condições de cumprir medidas cautelares diversas da prisão. No caso dos autos, ademais, as circunstâncias do crime revelam maior gravidade, pois os autuados foram presos com algumas máquinas de cartão de crédito para uso do crime de estelionato, mediante uso de um "chupa cabra". Diante de tais circunstâncias, está caracteriza a reiteração criminosa e alta periculosidade do autuado e, por conseguinte, o risco à ordem pública com sua soltura. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA, nascido em 28/07/1995, filho de HILDA FERREIRA DE ALMEIDA, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO do autuado. Ainda, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA, com fiança, a AFONSO LOPES DE ALMEIDA NETO ou (AFONSO ALVES MORAES), nascido em 25/10/1986, filho de JULIO NASCIMENTO MORAES e CARLA DOS SANTOS MORAES, e THIWILLY DE CASTRO ALMEIDA, nascido em 18/10/1985, filho de JOSE BRITO DE ALMEIDA e JOSELITA MARIA DE CASTRO, impondo-lhe as seguintes medidas: I – obrigação de manter o endereço atualizado perante o Juízo que o processará 2a Vara Criminal de Santa Maria); II – proibição de frequentar o local dos fatos devendo manter uma distância mínima de 300 (trezentos) metros. III – pagamento de fiança no valor de R$ 1.000,00 (mil) reais. Ficam os autuados advertidos de que o descumprimento das medidas acima poderá acarretar a decretação de sua prisão preventiva, com base no § 1o do art. 312 do Código de Processo Penal. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA, para que os autuados sejam postos imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo estiverem presos. Nesta assentada, foi verificado que o autuado AFONSO possui MANDADO DE PRISÃO de no 011768-53.2019.8.14.0401.01.0001-18, expedido em seu desfavor, razão pela qual permanece preso. Determino seja oficiada à 2a Vara Criminal de Águas Claras, enviando a ela cópia desta ata e da mídia desta audiência, informando que o autuado ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA foi citado nesta audiência em relação à acusação que lhe é imputada nos autos de no 0711011-50.2023.8.07.0020, que se encontra suspensa nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal. OFICIE-SE à VEP para comunicar que o autuado AFONSO informou que se sente em risco ao cumprir a pena na unidade prisional da Pará. Proceda a Secretaria às anotações de praxe.” A Certidão de Id 178393273, dos autos de origem, informa que até aquela data (16/11/2023), o paciente não havia adimplido o montante arbitrado a título de fiança. Constato que o valor de R$ 1.000,00 é inferior ao salário mínimo vigente atualmente. Embora o paciente tenha advogado particular constituído nos autos, não há qualquer comprovação da sua renda e a sua profissão declarada na Delegacia foi “autônomo” (Id 175907807). Desse modo, entendo que o paciente deve ser dispensado do pagamento da fiança em face da sua alegada hipossuficiência financeira. Ademais, caracteriza-se constrangimento ilegal a manutenção da custódia cautelar tão somente em vista do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança, quando demonstrada a hipossuficiência econômica do paciente. Nesse sentido, o seguinte aresto: “HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONCEDIDA. ARBITRAMENTO DE FIANÇA. VALOR ELEVADO. REDUÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Conforme disciplina a norma Processual Penal, a situação econômica do réu deve ser considerada para fins de determinação, dispensa, redução ou incremento do valor da fiança. Inteligência dos arts. 325 e 450 do CPP. 2. No caso em análise, o valor arbitrado na origem foi exacerbado, de forma que se fez necessária a sua redução, adequando-se à realidade econômica do paciente. 3. Ordem parcialmente concedida para, confirmando-se a liminar, reduzir o valor da fiança arbitrado na origem.” (Acórdão 1719979, 07235008220238070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para dispensar o paciente da fiança arbitrada, com fulcro no art. 350 do CPP, mantidas as medidas anteriormente fixadas, quais sejam: I – obrigação de manter o endereço atualizado perante o Juízo que o processará 2a Vara Criminal de Santa Maria); II – proibição de frequentar o local dos fatos devendo manter uma distância mínima de 300 (trezentos) metros. Expeça-se o competente Alvará de Soltura. Dou à presente decisão força de mandado. Comunique-se à origem e requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR